Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VERBAS. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA. ALEGADA OFENSA. NÃO OBSERVADA.RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária, efetuado por meio do sistema SISBAJUD.
2. O agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e que são indispensáveis à sua subsistência, invocando a proteção do art. 833, IV, do CPC e observação aos princípios da dignidade da pessoa humana e ao do mínimo existencial.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta bancária do agravante são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC, por possuírem natureza alimentar, e se a penhora afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, inclusive ganhos de trabalhador autônomo, desde que comprovada sua origem.
5. O agravante não comprovou que os valores penhorados decorrem de sua atividade profissional nem que o bloqueio compromete seu mínimo existencial.
6. Para se verificar a natureza impenhorável da verba constrita, se faz necessário comprovar que tal quantia é oriunda da fonte laboral do executado, de modo a restar caracterizada a natureza alimentar, não sendo suficiente a mera alegação sobre tal qualidade.
7. Não se verifica excesso de execução, considerando que o valor da dívida (R$ 166.494,79) é muito superior ao montante bloqueado (R$ 1.470,52).
8. A jurisprudência desta Corte e do STJ exige a demonstração efetiva da origem alimentar ou da natureza de reserva financeira protegida dos valores bloqueados. A impenhorabilidade não se presume (CPC, art. 854, § 3o, I).
DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus de comprovar a origem da verba recai sobre o devedor, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2026966, 0720882-96.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1886652, 0714321-90.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025.